Tribunal: TJES
Processo: 5000627-47.2025.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000627-47.2025.8.08.0032

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: RUI MOLINI MAROLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE APURADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por Rui Molini Maroli, que declarou inexistente o débito de R$ 13.768,18 decorrente do TOI nº 9172695, por considerar inválido o procedimento de constatação de irregularidade realizado pela concessionária, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI nº 9172695, lavrado pela concessionária sem prévia notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do medidor, possui validade; (ii) estabelecer se a cobrança de R$ 13.768,18, baseada no referido TOI, é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa ANEEL nº 100/2021 exige que, para validade do TOI e da perícia subsequente, haja ciência e possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, inclusive mediante comunicação prévia, com antecedência mínima de 10 dias, sobre local, data e horário da avaliação técnica.

4. A concessionária não comprova ter notificado previamente o consumidor, sendo que a comunicação juntada aos autos é posterior à lavratura do TOI e à realização da perícia técnica, o que viola as exigências dos arts. 591 e 592 da Resolução ANEEL nº 100/2021.

5. O TOI lavrado de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, constitui prova insuficiente da alegada irregularidade no medidor, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, que reconhece a nulidade de procedimento técnico realizado sem participação ou ciência do usuário.

6. A relação entre concessionária de energia e consumidor final é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova quando demonstrada a vulnerabilidade do consumidor (art. 6º, VIII).

7. Ausente prova idônea de irregularidade no medidor e inexistente procedimento administrativo válido, o débito apurado é inexigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A lavratura de TOI e a realização de avaliação técnica do medidor sem prévia notificação do consumidor violam o contraditório e a ampla defesa, tornando nulos o procedimento e o débito dele decorrente.

2. A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova quando evidenciada a vulnerabilidade do consumidor.

3. O TOI, por ser prova unilateral, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor sem a observância das formalidades previstas na Resolução ANEEL nº 100/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; Resolução Normativa ANEEL nº 100/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5010335-53.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 25/11/2025;

TJES, Apelação Cível nº 0000032-88.2021.8.08.0060, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01/10/2024;

TJES, Apelação Cível nº 0011607-57.2019.8.08.0030, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-47.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RUI MOLINI MAROLI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE APURADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por Rui Molini Maroli, que declarou inexistente o débito de R$ 13.768,18 decorrente do TOI nº 9172695, por considerar inválido o procedimento de constatação de irregularidade realizado pela concessionária, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI nº 9172695, lavrado pela concessionária sem prévia notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do medidor, possui validade; (ii) estabelecer se a cobrança de R$ 13.768,18, baseada no referido TOI, é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa ANEEL nº 100/2021 exige que, para validade do TOI e da perícia subsequente, haja ciência e possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, inclusive mediante comunicação prévia, com antecedência mínima de 10 dias, sobre local, data e horário da avaliação técnica.

4. A concessionária não comprova ter notificado previamente o consumidor, sendo que a comunicação juntada aos autos é posterior à lavratura do TOI e à realização da perícia técnica, o que viola as exigências dos arts. 591 e 592 da Resolução ANEEL nº 100/2021.

5. O TOI lavrado de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, constitui prova insuficiente da alegada irregularidade no medidor, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, que reconhece a nulidade de procedimento técnico realizado sem participação ou ciência do usuário.

6. A relação entre concessionária de energia e consumidor final é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova quando demonstrada a vulnerabilidade do consumidor (art. 6º, VIII).

7. Ausente prova idônea de irregularidade no medidor e inexistente procedimento administrativo válido, o débito apurado é inexigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A lavratura de TOI e a realização de avaliação técnica do medidor sem prévia notificação do consumidor violam o contraditório e a ampla defesa, tornando nulos o procedimento e o débito dele decorrente.

2. A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova quando evidenciada a vulnerabilidade do consumidor.

3. O TOI, por ser prova unilateral, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor sem a observância das formalidades previstas na Resolução ANEEL nº 100/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; Resolução Normativa ANEEL nº 100/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5010335-53.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 25/11/2025;

TJES, Apelação Cível nº 0000032-88.2021.8.08.0060, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01/10/2024;

TJES, Apelação Cível nº 0011607-57.2019.8.08.0030, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000627-47.2025.8.08.0032

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: RUI MOLINI MAROLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em razão da Sentença de Id 76645760, por meio da qual o MM. Juiz da 1º Vara do Juízo de Mimoso do Sul, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
”, ajuizada por Rui Molini Maroli, julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente o débito de R$ 13.768,18 (treze mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9172695, que apurou suposta irregularidade no medidor, bem como para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida (Id 68266296).

No presente recurso, a Apelante sustenta, em síntese, que: (
i
) o procedimento administrativo de inspeção e avaliação técnica do medidor observou rigorosamente a legalidade, inexistindo vícios capazes de macular o TOI; (
ii
) a cobrança realizada constitui mera recomposição de consumo não faturado; e (
iii
) a r. Sentença aplicou o Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Lei nº 8.987/95.

Como relatado, cinge-se a controvérsia à análise da validade do TOI nº 9172695, lavrado pela concessionária Apelante, bem como da legalidade da cobrança complementar de R$ 13.768,18 (treze mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos) que dele decorre.

A Resolução Normativa ANEEL nº 100/2021, ao disciplinar o procedimento de constatação de irregularidades e recuperação de consumo, estabelece regras claras quanto à necessidade de ciência e participação do consumidor, dentre os quais destaca-se:

Art. 591.

Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

(...)

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhála caso deseje.

(...)

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

No caso em tela, não há comprovação da prévia notificação do consumidor para acompanhamento do procedimento de avaliação do medidor.

Com efeito, os documentos apresentados (Ids 70205246, 70211820 e 70211821) referem-se à comunicação enviada em 29/10/2024, embora o TOI tenha sido lavrado em 28/09/2023 enquanto a perícia técnica ocorreu, segundo a própria empresa, em 13/11/2023.

Este Egrégio Tribunal (TJES) já consolidou o entendimento de que TOI lavrado unilateralmente não constitui prova da irregularidade imputada ao consumidor, impondo-se sua nulidade quando ausente a participação do usuário no procedimento técnico, como se verifica:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por concessionária de energia e por consumidora contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou a nulidade de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e condenou a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A consumidora busca a majoração da verba indenizatória e a alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência para que inclua o proveito econômico. A concessionária defende a regularidade do procedimento e a inexistência de ato ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em aferir: (i) a validade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor de energia, realizado de forma unilateral pela concessionária; (ii) a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado; e (iii) a correta base de cálculo dos honorários advocatícios, se apenas sobre o valor da condenação ou se deve abranger o proveito econômico obtido com a anulação do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento administrativo que apura irregularidade no medidor de energia exige a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.
A lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de forma unilateral, sem a devida notificação ao consumidor para acompanhar a fiscalização, vicia o ato administrativo de nulidade e torna o débito dele decorrente inexigível.
4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, configura ato ilícito e gera dano moral presumido (in re ipsa), pois extrapola o mero dissabor e atinge a dignidade do consumidor. 5. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, cumprindo a dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. 6. Em ações com pedidos cumulados, um condenatório e outro declaratório com conteúdo econômico mensurável, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve corresponder ao proveito econômico total obtido pela parte vencedora, que, no caso, é a soma do valor da condenação por danos morais e do montante do débito anulado, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 5010335-53.2022.8.08.0024, Relator: Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/11/2025)
Sem grifos no original
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Alice Richardeli Antoneli, julgou parcialmente procedente o pedido. A sentença declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), afastou a cobrança de débito apurado e condenou a apelante ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito declarado inexistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar irregularidades no medidor de consumo de energia; (ii) verificar a legalidade da cobrança realizada com base no TOI. III. RAZÕES DE DECIDIR
O TOI constitui prova unilateral, não sendo suficiente para embasar a cobrança de valores relativos à recuperação de consumo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, por violar o direito ao contraditório e à ampla defesa. A inspeção do medidor foi realizada sem a presença do titular da unidade consumidora, o que agrava a nulidade do procedimento, não tendo sido oferecida oportunidade de perícia técnica
, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. A retirada do medidor e a cobrança de valores pretéritos, sem a realização de perícia técnica com a presença do consumidor, violam o direito de defesa e o contraditório, o que invalida a cobrança. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no entendimento de que a constatação de fraude no medidor deve ser feita mediante perícia técnica, com a participação do consumidor, não sendo válida a mera lavratura do TOI para esse fim. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0000032-88.2021.8.08.0060, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/10/2024)
Sem grifos no original.

Quanto à tentativa da Apelante de afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob a alegação de prevalência da Lei nº 8.987/95, não prospera.

A jurisprudência pátria reconhece que a relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é de natureza consumerista, aplicando-se o CDC. Dessa forma, não há antinomia entre o CDC e a Lei nº 8.987/95, de modo que as normas de proteção ao consumidor prevalecem nas hipóteses em que o consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade.

Reconhecida a natureza consumerista, impõe-se a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova, medida deferida pelo juízo
a quo
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. FALTA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. A sentença declarou a ilegalidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária, e considerou indevidas as cobranças e multas dele decorrentes, condenando ainda a ré em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se a cobrança baseada no TOI unilateralmente elaborado pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações entre concessionárias de serviços públicos e consumidores, impondo a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige que a apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica respeite o contraditório e a ampla defesa, com a realização de perícia técnica sempre que houver indício de fraude. O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor, não supre essa exigência.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual é pacífica no sentido de que o TOI, por si só, não é prova suficiente para fundamentar cobranças adicionais, sendo necessária a produção de prova pericial imparcial. 6. A falta de provas suficientes sobre a suposta fraude, atribuível à ausência de contraditório na inspeção do medidor, conduz à inexigibilidade do débito reclamado pela concessionária e impede que o consumidor seja inscrito em cadastros de inadimplentes ou tenha o fornecimento de energia interrompido por tal motivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0011607-57.2019.8.08.0030, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Julgado em: 12/12/2024)
Sem grifos no original.

No caso concreto, a concessionária não logrou demonstrar a existência de fraude no medidor. Diante disso, o débito é inexigível, por ausência de procedimento válido.

A r. Sentença, portanto, deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.